Tribunal: TJDFT
Processo: 0723697-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723697-91.2024.8.07.0003 RECORRENTE: DANILA GONÇALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 76081373, inadmitiu o recurso especial interposto, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ (ID 79760031) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.258 (REsp 1953602/SP), afetado ao rito dos repetitivos para definir “o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual”, mesma matéria debatida nos autos. O referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA (FOTOGRÁFICO E/OU PRESENCIAL). OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: OBRIGATORIEDADE. CONSEQUÊNCIAS DO RECONHECIMENTO FALHO OU VICIADO: (1) IRREPETIBILIDADE. (2) IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO, POR SI SÓ, COMO INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA NECESSÁRIO PARA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR, RECEBIMENTO DE DENÚNCIA OU PRONÚNCIA. (3) INADMISSIBILIDADE COMO PROVA DE AUTORIA. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO, DE FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO COM BASE EM PROVAS AUTÔNOMAS. CASO CONCRETO: ROUBO QUALIFICADO DE AGÊNCIA DOS CORREIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL VICIADO. CONDENAÇÃO QUE NÃO SE AMPARA EM OUTRAS PROVAS. RECURSO ESPECIAL DA DEFESA PROVIDO. 1. Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015. 2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual". 3. TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP. 3.4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. 3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. 4. Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). 5. Em guinada jurisprudencial recente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, endossando o voto do Relator, Min. Rogerio Schietti Cruz, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento". O entendimento foi acompanhado pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC (de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021). 6. A nova proposta partiu da premissa de que o reconhecimento efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias" (fenômeno esse documentado em estudos acadêmicos respeitáveis), além da influência decorrente de outros fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso); o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.). 7. Posteriormente, ao julgar o HC n. 712.781/RJ (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022), a Sexta Turma avançou ainda mais, para consignar que o reconhecimento produzido em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP deve ser considerado prova inválida e não pode lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia, entendimento esse que encontra eco em julgado da 2a Turma do Supremo Tribunal Federal no RHC n. 206.846/SP (relator Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/02/2022; DJe de 25/05/2022). Em harmonia com essa ratio decidendi, a Quinta Turma desta Corte já se pronunciou no sentido de que "A certeza da vítima no reconhecimento e a firmeza de seu testemunho não constituem provas independentes suficientes para justificar a pronúncia, já que apenas o reconhecimento viciado é que vincula o réu aos fatos descritos na denúncia" (AgRg no AREsp n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 3/12/2024). 8. Na mesma assentada, o voto condutor do HC n. 712.781/RJ defendeu que o reconhecimento de pessoas é prova "cognitivamente irrepetível", diante do potencial que o ato inicial falho tem de contaminar todos os subsequentes, mesmo que os posteriores observem as balizas do art. 226 do CPP. Com efeito, estudos mostram que, após um reconhecimento, a testemunha pode incorporar a imagem do suspeito em sua memória como sendo a do autor - mesmo que estivesse incerta antes -, fenômeno conhecido como "efeito do reforço da confiança". Assim, se a primeira identificação foi errônea ou conduzida de forma inadequada, todas as subsequentes estarão comprometidas. De consequência, é de se reconhecer que eventual "ratificação" posterior de reconhecimento (fotográfico ou pessoal) falho não convalida os vícios pretéritos. Precedentes da Quinta Turma no mesmo sentido: AgRg no HC n. 822.696/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023; AgRg no HC n. 819.550/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024. 9. CASO CONCRETO: Situação em que o recorrente foi condenado pelo crime previsto no art. 157, § 2o, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 14 (quatorze) dias-multa. É de se reconhecer a invalidade do reconhecimento pessoal do réu efetuado por duas das testemunhas do delito, se, durante a realização do procedimento, em sede inquisitorial, dentre as quatro pessoas alinhadas, o réu era cerca de 15 cm mais alto que as demais, sem que tivesse sido apresentada qualquer justificativa para o não alinhamento de pessoas de alturas semelhantes. Ademais, esvazia de certeza o reconhecimento pessoal efetuado pelas testemunhas, dias após a prisão em flagrante do recorrente por um roubo subsequente ocorrido na mesma agência dos Correios, o fato de que, em um primeiro momento, ambas as testemunhas afirmaram, em sede inquisitorial, que, durante o evento delitivo que não durou mais que 10 (dez) minutos, os dois perpetradores do delito usavam boné que encobria parte de seu rosto, mantinham a cabeça abaixada o tempo todo e ordenavam que as pessoas presentes no local não olhassem para eles. Mesmo tendo uma das testemunhas afirmado, em juízo, ter sido possível identificar, posteriormente, o recorrente com base em consulta às imagens de câmera da agência assaltada, tais imagens não chegaram a ser juntadas aos autos, e enfraquece o grau de certeza da identificação o fato de que a outra testemunha também teve acesso às mesmas imagens, antes de ser ouvida pela primeira vez na delegacia e, naquela ocasião, asseverou não ter condições de reconhecer os autores do roubo, lançando dúvida sobre a nitidez das imagens consultadas. 10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição. 11. Recurso especial provido, para absolver o réu. (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025). O acórdão recorrido concluiu que (ID 74118105): Furto qualificado. Corrupção de menores. Reconhecimento. Provas. Pena-base. Culpabilidade. Fração. Regime prisional. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou a ré a 3 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão e 16 dias-multa por furto qualificado e corrupção de menores. II. Questões em discussão 2. Discute-se: i) se há provas suficientes dos crimes; (ii) se o reconhecimento da ré realizado pelos funcionários da empresa vítima é válido; (iii) se devem ser mantidos o exame desfavorável da culpabilidade e a fração de aumento da pena-base; (v) se deve ser fixado regime inicial aberto. III. Razões de decidir 3. A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 4. As provas dos autos - apreensão do adolescente logo após o crime, quando saía do supermercado com as mercadorias subtraídas pelo grupo, sendo que indicou os nomes dos coautores, entre eles a ré, depoimentos dos funcionários do estabelecimento, que reconheceram a ré e coautores próximo da delegacia, pouco tempo após os fatos, somados às imagens do circuito interno de segurança, demonstram, de forma segura, que a ré participou do crime de furto qualificado, em concurso com outros comparsas, e corrupção de menores. 5. Cometidos os crimes durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade. 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se a ré é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). IV. Dispositivo 8. Apelação não provida. Do trecho transcrito, verifica-se que o aresto combatido está em consonância com as orientações do STJ. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no aspecto. No mais, constata-se que a parte recorrente, nas razões do apelo constitucional, aborda outra tese que não foi objetivamente definida no mencionado representativo da Corte Superior. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-K72